Tribunal: TJMT
Processo: 1026405-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026405-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), SIRLEI FATIMA TORMEM - CPF: 890.987.571-20 (AGRAVADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Alienação de Imóvel. Inexistência de Averbação Premonitória ou Registro de Penhora. Não Comprovação de Má-Fé do Terceiro Adquirente. Fraude À Execução Não Caracterizada.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em razão de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que indeferiu pedido de reconhecimento de fraude à execução.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a hipótese dos autos configura fraude à execução.

III.
Razões De Decidir

3. A configuração da fraude à execução exige, cumulativamente, que o bem seja alienado após a citação válida do devedor em Ação capaz de reduzi-lo à insolvência e que haja registro da penhora, averbação premonitória ou prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente.

4. Conforme o Verbete Sumular n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente.

5. A jurisprudência do STJ, fixada sob o rito dos Recursos repetitivos (Tema 243 – REsp 956.943/PR), estabelece que, inexistindo registro da penhora, incumbe ao credor o ônus de comprovar que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda capaz de levar o devedor à insolvência.

6. No caso, a alienação do imóvel ocorreu antes da citação válida e sem o registro da penhora ou a averbação premonitória da Execução. Não comprovada a má-fé do adquirente, não há elementos que autorizem o reconhecimento da fraude à execução.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A fraude à execução somente se configura quando o bem é alienado após a citação válida do devedor, cumulada com o registro da penhora ou a prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 792, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375;

STJ, REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20/08/2014, DJe 1o/12/2014 (Tema 243);

STJ, AgInt no AREsp 1.348.466/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/10/2024, DJe 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026405-05.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1011764-12.2023.8.11.0055, ajuizada em desfavor de
Sirlei Fátima Tormem.

O Juiz singular indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução.

A Agravante argumenta que, apesar de a citação no feito ter ocorrido em momento posterior à venda do imóvel, a Executada já havia sido citada validamente em outras Execuções promovidas pela mesma credora, nas quais foram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis.

Sustenta que o imóvel alienado é o único de titularidade da Executada e a venda após a ciência inequívoca das Execuções caracteriza evidente fraude, independentemente da averbação premonitória.

Pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da fraude à execução e o prosseguimento da penhora sobre o imóvel de matrícula n. 1.760, do CRI da Comarca de Capitão Leônidas Marques/PR.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 305305896).

Considerando que a Agravada, embora citada na origem, não constituiu advogado, está dispensada sua intimação pessoal para contraminuta, nos termos do artigo 346 do CPC, uma vez que os prazos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de
Sirlei Fátima Tormem,
indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução.

A Execução foi proposta em 31/07/2023, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 2021011150, emitida em 12/07/2021.

O Juiz de primeiro grau reconheceu como válida a citação promovida em 24/11/2023, data em que o Aviso de Recebimento (AR) foi devidamente assinado por funcionária vinculada ao endereço da parte citada, nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC.

Decorrido o prazo legal sem manifestação, a Recorrente requereu diligências para localização de ativos financeiros e bens em nome da Executada, bem como a expedição de ofícios a diversos Órgãos, com vistas à obtenção de informações patrimoniais.

Posteriormente, a Recorrente noticiou que, em outra Execução (PJe n. 1011787-55.2023.8.11.0055), que também move em face da Executada, foi identificado que a ela alienou o imóvel de matrícula n. 1.760, situado na Comarca de Capitão Leônidas Marques/PR, em 31/08/2023, ou seja, após ter sido citada eletronicamente naquela Execução em 22/08/2023.

Sustentou que, ao alienar o bem após ter ciência inequívoca da existência de Execuções judiciais em seu desfavor, a Executada incorreu em fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

Ressaltou, ainda, que a fraude à execução já foi reconhecida pelo Juiz da 5a Vara Cível de Tangará da Serra nos autos da Execução n. 1011787-55.2023.8.11.0055, na qual foi determinada o bloqueio da matrícula do imóvel. Diante disso, requereu o reconhecimento da fraude à execução, a penhora do imóvel e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Subsidiariamente, pleiteou a averbação de indisponibilidade do bem.

O Juiz singular indeferiu o pedido sob o fundamento que a citação se concretizou apenas em data posterior à alienação do imóvel. Ainda destacou que não houve averbação premonitória (art. 828, parágrafo único, do CPC) na matrícula do imóvel, tampouco foi demonstrada a má-fé do terceiro adquirente, circunstâncias indispensáveis ao reconhecimento da fraude.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Recurso, no qual reitera o pedido de reconhecimento de fraude à execução.

Nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil, a alienação ou oneração de bens é considerada fraude à execução nas seguintes hipóteses: quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (artigo 792, do CPC).

A Recorrente busca enquadrar o caso na hipótese do inciso IV do artigo 792 do CPC, sustentando que a alienação do bem ocorreu quando já tramitava contra a devedora Ação executiva capaz de comprometer sua solvência.

No entanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da fraude à execução exige mais do que a simples existência da Ação judicial, uma vez que é necessário que tenha havido registro da penhora ou da averbação da Execução na matrícula do imóvel ou a prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente.

Este entendimento está sedimentado no Verbete Sumular n. 375, do STJ:
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.

Ademais, conforme a tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos repetitivos (Tema 243), no julgamento do REsp 956.943/PR,
inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
(REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1o/12/2014).

Neste contexto, para que se configure a fraude à execução depende, exige-se, além da transmissão do bem após a citação do devedor em demanda capaz de torná-lo insolvente, o registro a penhora do bem alienado pelo credor interessado ou, em caso negativo, a má-fé do terceiro adquirente, não sendo viável a presunção desta, mas a certeza de conduta nesse sentido, que deve ser comprovada pelo credor/exequente.

No caso, observa-se que a alienação do bem, realizada em 31/08/2023, ocorreu antes da citação válida da Executada, efetivada apenas em 24/11/2023. Ademais, é incontroverso que não houve o registro de penhora sobre o imóvel, tampouco foi promovida a averbação premonitória da Execução na respectiva matrícula do bem.

Nessas circunstâncias, incumbia à Recorrente/Exequente comprovar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar a Executada à insolvência e que estava de má-fé, o que não ocorreu.

Assim, não provada má-fé do terceiro adquirente, não há razões para reformar a decisão agravada, que está em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Este entendimento foi reafirmado no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.348.466/SP,

nos seguintes termos
:

(...) 1. Agravo interposto contra acórdão que negou provimento ao apelo dos agravantes, confirmando a sentença de improcedência dos embargos de terceiros. O Tribunal de Justiça entendeu irrelevante a boa-fé dos terceiros adquirentes de imóvel pertencente ao devedor de alimentos, a configurar fraude à execução. Trata-se de evidente contrariedade à Súmula 375/STJ e ao Tema 243 dos recursos repetitivos. 2. Não houve registro de penhora ou averbação premonitória na matrícula do imóvel, o que exigiria prova da má-fé dos adquirentes por parte do credor. 3.
A jurisprudência do STJ estabelece que, na ausência de registro de penhora, cabe ao credor provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1348466 SP 2018/0212034-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024). (sem destaques no original)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025